Tribunal: TJPA
Processo: 0817816-87.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817816-87.2022.8.14.0401

APELANTE: CARLOS DANIEL EVANGELISTA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os depoimentos policiais são contraditórios a ponto de ensejar absolvição por insuficiência de provas; (ii) definir a fração adequada de redução da pena com base na causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, pois os três policiais militares que participaram da diligência narram, com razoável uniformidade, os fatos relativos à apreensão da droga com o acusado em via pública e no interior de quitinete a ele vinculada.

4. A alegada contradição quanto à origem da informação sobre a localização da droga no imóvel é irrelevante, por se tratar de variação periférica compreensível diante da dinâmica da ação policial e da limitação natural da memória dos agentes.

5. Os depoimentos policiais prestados em juízo são válidos e idôneos para fundamentar a condenação, quando não infirmados por elementos exculpatórios, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. A sentença cindiu indevidamente a análise da natureza e da quantidade da droga, tratando-as separadamente em fases distintas da dosimetria da pena, embora constituam uma única circunstância judicial. Por essa razão, ausente fundamento autônomo que justifique a redução inferior, a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada em seu patamar máximo de 2/3.

7. A pena final redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão atraiu a aplicação do prazo prescricional de 4 anos, reduzido pela metade, por o réu ser menor de 21 anos na data do fato, conforme o art. 115 do CP.

8. Verificado o transcurso do prazo prescricional, sem causas interruptivas ou suspensivas, impôs-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, com reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento:
“1. A uniformidade dos depoimentos policiais colhidos em juízo é suficiente para fundamentar a condenação por tráfico de drogas, salvo prova em contrário. 2. A natureza e a quantidade da droga constituem circunstância judicial única e indivisível, de modo que sua consideração separada em fases distintas da dosimetria da pena é inadmissível. 3. Ausente fundamentação idônea para redução inferior, a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3. 4. Redimensionada a pena para patamar inferior, é possível o reconhecimento de ofício da prescrição retroativa quando transcorrido prazo superior ao legal entre marcos processuais relevantes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110 e 115; CPP, arts. 386, VII, e 61; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STF, RHC 169.343/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.06.2021; STJ, REsp 2.090.145/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC 762.057/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com extinção oficiosa da punibilidade em razão da prescrição, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Carlos Daniel Evangelista Ferreira apela de sentença do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (ID 13535783).

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas com fulcro nos arts. 386, V e VII do CPP, sob o argumento de que a sentença impugnada está amparada em depoimentos contraditórios dos agentes policiais. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo de 2/3 (ID 13786369).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 14146634), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 14628816).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese, não se cogita de absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de provas que atestam tanto a materialidade quanto a autoria do crime de tráfico de entorpecentes.

In casu,
a
materialidade
do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão da substância entorpecente (ID 13535625 - Pág. 7), e do Laudo Toxicológico Definitivo n. 2022.01.003044-QUI, que atestou que o material apreendido tratava-se de 4 sacolas plásticas de cor verde, contendo centenas de pequenos embrulhos, confeccionados com pedaços de plásticos de cor verde, amarrados em suas extremidades com linha de costura na cor preta, na forma conhecida vulgarmente como “peteca”, contendo substância pastosa de cor branca, pesando no total 2,950 kg, com resultado positivo para cocaína (ID 13535682).

De outro lado, a
autoria
delitiva exsurge do depoimento dos policiais militares que flagrantearam o recorrente, consoante consta na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A autoria também é indubitável, apesar da não confissão do denunciado, foi ele encontrado trazendo consigo, na abordagem policial, substância entorpecente e mantendo em depósito, quando revistado imóvel.

Em juízo, as testemunhas foram uníssonas em apontar o denunciado como portador da substância entorpecente com ele encontrada, bem como o imóvel no qual foi encontrada a outra quantidade do entorpecente apreendido, senão vejamos:

A testemunha de acusação Marcos Raphael Tobias Leal, policial militar, relatou que recorda dos fatos e que estavam em rondas na Cabanagem, na rua Benjamim, quando avistaram o denunciado atravessando de uma rua para a outra com uma sacola e momento em que ele avistou a viatura, acelerou e correu com a sacola na mão, então desceram da viatura e conseguiram pegá-lo na descida; quando conseguiram alcançá-lo, fez a abordagem e dentro da sacola que estava na mão dele, continha umas cinco sacas de pasta base. Afirmou que com o denunciado havia apenas a pasta base e, ao ser questionado, ele disse que estava fazendo a distribuição pois o local onde ele estava é perto da “biqueira” da Cabanagem e ele estava indo nesse local para deixar a droga para começar a venda lá, que ocorre desde de manhã. Declarou que o acusado os informou que estava fazendo a distribuição e que estava vindo de uma quitinete, então foram até lá e a quitinete era basicamente para guardar as drogas, dentro da qual foi encontrado o restante da droga, dentro de uma sacola grande de feira e era o mesmo tipo de droga encontrada com o denunciado em via pública, pasta base de cocaína (...).

A testemunha José Gustavo da Silva, policial militar, relatou que recorda dos fatos e que estavam em ronda na área da Cabanagem, rua Benjamim, quando avistaram o acusado com uma sacola na mão, ele empreendeu fuga, o que chamou a atenção, então fizeram o acompanhamento e conseguiram fazer a abordagem, foi quando foi encontrado o entorpecente. Reiterou que estavam em rondas e, devido ao denunciado ter entrado em fuga assim que viu a viatura, fizeram a abordagem e, posteriormente, conversaram com o mesmo, o qual informou de onde ele estava trazendo os entorpecentes e os levou até uma vila de quitinetes e lá foi encontrado o restante dos entorpecentes dentro de uma “bag”, sacola de feira, totalizando aproximadamente duas mil e novecentas “petecas”. Confirmou que parte da droga foi encontrada dentro da sacola que estava com o acusado e a outra parte dentro da quitinete (...).

Já a testemunha Humberto Augusto Cardoso Mattos, policial militar, relatou que estavam de policiamento normal na área da Cabanagem, quando vinham pela Benjamim, próximo a uma escola, avistaram o denunciado com uma sacola de plástico na mão, o qual quando viu a viatura, entrou correndo em um beco chamado “curvão”, uma área vermelha, foi quando o depoente e o policial Tobias desceram da viatura, porque lá é de difícil acesso para entrada da viatura, e conseguiram fazer a captura do acusado, que se encontrava com o entorpecente. Declarou que o denunciado inicialmente disse que não era dele, mas depois confessou que morava próximo a uma escola e disse que morava com a avó, então foram à residência da avó, a qual o desmentiu, dizendo que ele não morava lá, mas sim em uma vila de quitinetes ali próximo, foi quando o acusado resolveu falar a verdade e disse que tinha muita droga lá dentro e, como ele estava com a chave da quitinete, foram ao local e ao adentrarem, encontraram uma sacola grande na sala, cheia de drogas, então o conduziram à delegacia para os procedimentos cabíveis (...). (ID 13535783, pág. 3/4)

Como se vê, não se sustenta a alegação de que os depoimentos colhidos na fase judicial estariam eivados de contradição insanável a ponto de infirmar a validade do juízo condenatório.

Com efeito, as três testemunhas ouvidas em juízo, todos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do ora apelante, narram com razoável uniformidade os elementos centrais do fato. Todas referem-se, especificamente, ao avistamento do réu em via pública portando uma sacola, à sua imediata tentativa de fuga ao perceber a aproximação da viatura policial, à perseguição e subsequente abordagem, momento em que foi apreendida expressiva quantidade de substância entorpecente. Em convergência, também afirmam que, a partir das informações prestadas pelo próprio réu, dirigiram-se até um imóvel, uma quitinete, no qual foi localizada quantidade ainda maior da mesma substância ilícita.

A pequena divergência apontada pela defesa, concernente à origem da indicação do local onde se encontravam os demais entorpecentes — se teria sido o próprio acusado ou a avó deste quem forneceu a informação — não possui carga suficiente para enfraquecer o conjunto probatório. Cuida-se, como é comum nas ações penais fundadas em prisões em flagrante por tráfico de drogas, de variações periféricas de relato, compreensíveis diante da fluidez da dinâmica da ação policial e da natural limitação da memória dos agentes, frequentemente submetidos a número elevado de ocorrências diárias, tal como reconhece a jurisprudência (v.g. TJSC,
APR n. 5069331-71.2020.8.24.0023
, Rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 10/08/2021).

Importa sublinhar, ademais, que os três depoimentos convergem quanto à materialidade do delito e quanto à pessoa do réu como portador da droga apreendida na via pública, além de vinculá-lo à residência em que foram encontradas outras porções da mesma substância. Tais elementos são suficientes para firmar, com o grau de certeza requerido, a responsabilidade penal do acusado, em especial quando não confrontados por qualquer elemento exculpatório minimamente idôneo.

Ante o quadro, tenho que a absolutória apresentada pelo recorrente não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório dos depoimentos dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

No ponto, dou especial relevância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), o que não ocorreu no caso.

Em complemento, “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que a defesa pleiteou a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo de 2/3.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante quando da realização do cálculo dosimétrico:

Nos termos do artigo 59, do Código Penal c/c artigo 42, da Lei n.º 11.343/06, considerando o alto poder vulnerante da substância entorpecente apreendida ("cocaína"), fixo a pena-base em cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação de pena, verifico que o réu era menor de 21 (vinte e um anos) na data do crime, razão pela qual restabeleço no mínimo a pena anteriormente fixada.

Observo, outrossim, que aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, eis que o réu é primário, não possui qualquer condenação criminal anterior, com o que não se pode presumir que se dedicasse de forma habitual ao tráfico de entorpecente ou que integre organização criminosa.

Todavia, considerada a grande quantidade de substância entorpecente apreendida – 2.975 (dois mil e novecentos e setenta e cinco) “petecas” de COCAÍNA, totalizando 2,950kg (dois quilos e novecentos e cinquenta gramas), diminuo a pena anteriormente aplicada em um sexto (1/6), resultando a reprimenda privativa de liberdade em quatro (04) anos e dois (02) meses de reclusão e ao pagamento de quatrocentos e dezesseis (416) dias-multa,
fixadas em seu valor unitário mínimo.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida.

Considerando a pena ora aplicada e a primariedade do réu, todavia, que foi surpreendido com grande quantidade de substância entorpecente com alto poder vulnerante, separada de forma, que indica que se destinavam ao tráfico em grande escala, fixo o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda corporal suficiente para a repressão e prevenção de sua conduta (ID 13535783 - Pág. 5, grifos nossos).

À vista da fundamentação expendida, tenho que a modulação da privilegiadora merece reparos, visto que é inadmissível “considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade” da droga, “por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador” (STF,
RHC n. 169.343/ES
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 8.6.2021), providência não observada pelo magistrado sentenciante.

Ademais, “a quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para evitar
bis in idem
” (
REsp n. 2.090.145/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024), de modo que ““ausentes fundamentos que justifiquem sua incidência na menor fração, deve a diminuição de pena, na terceira etapa dosimétrica, ocorrer no patamar máximo de dois terços” (STJ,
AgRg no HC n. 762.057/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 22.11.2022).

Por tal razão, reconheço o privilégio em sua fração máxima, estabelecendo a reprimenda definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, considerando a presença de circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, §3º) e pagamento de 167 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Isso porque a pena reclusiva foi redimensionada para 1 ano e 8 meses. Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado é de 4 anos,

nos termos do art. 109, inciso V, do CP,
reduzido à metade
, por força do art. 115 do mesmo diploma legal, haja vista que o apelante nasceu em 18/08/2002 (13535625 - Pág. 13), sendo, portanto, menor de 21 anos na data do fato narrado na denúncia que ocorreu em 17/09/2022 (ID 13535681).

Destarte, desde a prolação da sentença condenatória em 10/02/2023 (ID 13535783, pág. 6), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional reduzido de 2 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena definitiva do apelante e, de ofício, reconhecer a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade do recorrente, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, V e 110 e 115, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/08/2025